Tribunal: TJPA
Processo: 0819212-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819212-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: CONSTRUTORA JUNGLE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0819212-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ETERNIT S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - SP154733-A

AGRAVADO: CONSTRUTORA JUNGLE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS EM TELHAS DE FIBROCIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ETERNIT S.A. em Recuperação Judicial contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CONSTRUTORA JUNGLE LTDA.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a validade da concessão de tutela de urgência sem a realização de perícia técnica para verificar a existência de vícios nas telhas fornecidas pela agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus Boni Iuris: A probabilidade do direito não está suficientemente demonstrada sem a realização de perícia técnica para apurar a responsabilidade pelos defeitos nas telhas.

4.

Periculum in Mora: A parte agravada não comprovou de forma clara o risco de dano irreversível, uma vez que os problemas relatados (rachaduras e vazamentos) não configuram risco grave ou iminente.

5.

Irreversibilidade da Tutela: A substituição imediata das telhas sem perícia pode gerar um cenário irreversível, caso se conclua que a responsabilidade pelos defeitos não é da agravante.

6.

Contraditório e Ampla Defesa: A decisão de primeira instância concedeu a tutela antecipada sem oportunizar à parte agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida até a realização de prova pericial. A decisão é provisória e pode ser modificada pelo Juízo de Primeiro Grau com base em novos fatos.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC; Art. 5º, LV, da Constituição Federal: Princípios do contraditório e da ampla defesa; Art. 300, §3º, do CPC: Irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Conhecer e Dar Provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por ETERNIT S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira na parte que deferiu a tutela de urgência na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CONSTRUTORA JUNGLE.

A autora da ação, ora agravada, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, alegando, em resumo, que contratou da ré, ora agravante, o fornecimento de telhas de fibrocimento 6mm em razão de ter vencido a licitação para reparação de coberturas e pavilhões do 51º Batalhão de Infantaria e Sela em Altamira/PA.

Aduz que após a instalação das telhas, estas apresentaram, em curto espaço de tempo, vícios relativos à qualidade do material, pois apresentaram rachaduras e fissuras que ocasionaram vazamentos na instalação. Ao tentar a solução pela via administrativa, a ré informou que não havia vício algum no produto e que tais falhas eram decorrentes de erro de manuseio e instalação.

Assim, requereu, a título de tutela de urgência, que a ré custeasse toda a reparação e troca das telhas instaladas.

Em análise ao pleito, o juízo singular deferiu o pedido de liminar, consoante decisão de ID 104314610 dos autos originários.

Inconformada, a parte ré interpôs agravo de instrumento. 0,A agravante alega, em suas razões recursais (ID 17344645), que é indevida a concessão da tutela de urgência em favor da agravada sem antes haver a realização de perícia a fim de aferir se, de fato, houve vício na construção realizada e se é devido o conserto dos vícios apontados pela empresa agravada. Aduz que inexiste perigo de dano alega a irreversibilidade da tutela deferida, devendo, assim, ser revogada na presente instância recursal.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria do recurso.

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID 17527049).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 18054751).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

A concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende da presença simultânea dos requisitos do
fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (risco de dano).

Em suas razões recursais, a parte agravante argui que a decisão de primeira instância foi precipitada, uma vez que não se realizou perícia para confirmar os supostos vícios de fabricação das telhas.

Este ponto é crucial para a avaliação da
probabilidade do direito, pois, sem a perícia, não há elementos suficientes para concluir que os defeitos alegados são de responsabilidade de agravante e não de terceiros, como a instalação instalada das telhas.

Por outro lado, a parte agravada não se desincumbiu de comprovar o periculum in mora, ou seja, que a demora processual traria um dano irreversível, visto que as telhas já foram instaladas e os problemas são apenas relativos a rachaduras e vazamentos, o que não configura, de imediato, um risco grave ou iminente ao patrimônio ou à segurança.

Assim, pela análise perfunctória dos autos, conclui-se que o fumus boni iuris não se encontra suficientemente demonstrado, pois a responsabilidade pelos vínculos ainda não foi apurada tecnicamente. O perigo de dano irreversível, por sua vez, também não foi comprovado de forma clara pela agravada.

Somado a isso, tem-se que o art. 300, §3º, do CPC dispõe que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos.

Digo isso, porque a substituição imediata das telhas sem a prévia perícia pode gerar um cenário irreversível, caso verifique ocasionalmente que a responsabilidade pelos defeitos não é agravante.

No mais, observa-se que a decisão de primeira instância concedeu a tutela antecipada sem oportunizar à parte agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios garantidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ora, embora as tutelas de urgência permitam decisões antes da oitiva da outra parte, tal prerrogativa deve ser aplicada com cautela, especialmente em casos como o presente, que envolvem questões técnicas que dependem de perícia para definição de responsabilidades.

Dessa forma, e com base nos elementos acima,
assiste razão à agravante, pois a concessão da tutela de urgência foi precipitada e desproporcional, faltando prova técnica conclusiva sobre a responsabilidade pelos defeitos nas telhas, pelo que a suspensão da decisão recorrida até que seja realizada a perícia se mostra a medida mais adequada e justa, respeitando os princípios processuais e constitucionais aplicáveis.

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência concedida em favor da ora agravada, pelo menos até a realização de prova pericial, se assim entender o magistrado de piso.

Ressalto que a natureza provisória desta decisão permitirá a sua modificação a qualquer tempo pelo Juízo de Primeiro Grau, desde que comprovados outros fatos que a embasem.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024